Tribunal: STJ
Processo: 0077660-70.2019.8.13.0518
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791610 - MG (2024/0425654-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA CLARA PEREIRA NERES PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: TAINA ARIEL DOS REIS
ADVOGADA
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
INTERES.
: HUGO DONIZETE MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO - MG188653
INTERES.
: YUMI HELENA DA FONSECA SATO
ADVOGADO
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
INTERES.
: PAOLA AZEVEDO CORREA
ADVOGADA
: KARLA FELISBERTO DOS REIS - MG086444
INTERES.
: LUIZ EDUARDO SILVIO JUNIOR
INTERES.
: FABIO JUNIO DE SOUZA PACHECO
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA - MG150767
INTERES.
: FERNANDA FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA - MG150767
INTERES.
: CLOVIS HENRIQUE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA FONSECA - MG148327
INTERES.
: VICENZO BIZZOTTO
INTERES.
: GUSTAVO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CAIO MACHADO LEITE
ADVOGADOS
: CAIKE MATEUS PEREIRA - MG172594
GABRIEL FELIPE CARVALHO SILVA - MG227514
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51300278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c25cc06-2130-44dc-a19c-c426b88f2bd7

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no AREsp n. 2.410.763/MT, Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
.
3/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c25cc06-2130-44dc-a19c-c426b88f2bd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791610 - MG (2024/0425654-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA CLARA PEREIRA NERES PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: TAINA ARIEL DOS REIS
ADVOGADA
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
INTERES.
: HUGO DONIZETE MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO - MG188653
INTERES.
: YUMI HELENA DA FONSECA SATO
ADVOGADO
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
INTERES.
: PAOLA AZEVEDO CORREA
ADVOGADA
: KARLA FELISBERTO DOS REIS - MG086444
INTERES.
: LUIZ EDUARDO SILVIO JUNIOR
INTERES.
: FABIO JUNIO DE SOUZA PACHECO
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA - MG150767
INTERES.
: FERNANDA FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA - MG150767
INTERES.
: CLOVIS HENRIQUE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA FONSECA - MG148327
INTERES.
: VICENZO BIZZOTTO
INTERES.
: GUSTAVO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CAIO MACHADO LEITE
ADVOGADOS
: CAIKE MATEUS PEREIRA - MG172594
GABRIEL FELIPE CARVALHO SILVA - MG227514
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51301574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 846fa443-8bda-4435-bb1f-ad5d23113125

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no AREsp n. 2.410.763/MT, Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
.
3/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CLARA PEREIRA NERES
e
contra decisão que não
PINHEIRO DA SILVA
FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ (e-STJ, fls.
14054).
Nas razões, a defesa reafirma que o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e robusta ao fundamento da Súmula 7/STJ, demonstrando que a
controvérsia é eminentemente de direito, consistente na revaloração jurídica dos fatos já
delimitados no acórdão recorrido, e não no reexame de provas.
Argumentam que a conduta atribuída aos agravantes, descrita como auxílio ao
namorado em atividades de contabilidade e guarda de valores, não se subsume aos tipos penais
dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e que a decisão monocrática aplicou rigor formal
excessivo ao considerar o recurso como não impugnado (e-STJ, fls. 14198-14200).
Documento eletrônico VDA51301574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 846fa443-8bda-4435-bb1f-ad5d23113125

Requerem assim a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido o
agravo em recurso especial e determinado o seu regular processamento e julgamento de mérito.
Subsidiariamente, pleiteiam a submissão do recurso ao julgamento da Colenda Quinta Turma,
com a reforma da decisão agravada e o consequente processamento do recurso especial (e-STJ,
fls. 14200-14201).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que os agravantes não
apresentaram argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial pois a reforma pretendida demandaria
reexame de provas, o que violaria o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, o referido fundamento.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
Documento eletrônico VDA51301574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 846fa443-8bda-4435-bb1f-ad5d23113125

regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
.)
30/11/2018
Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, não se
conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182 /STJ, porquanto não atacados os
fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: deficiência
de cotejo analítico e Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso
especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, esses óbices. Limitou-se a
reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 3.
"Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no
AR Esp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em , D Je de ). 4. A2/8/2022
superação da Súmula 83/STJ exige
8/8/2022
demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo
Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu. 5. Esta Corte
pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque a um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 6. Constatada a justa causa para a busca
veicular, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício por esta Corte. 7.
Documento eletrônico VDA51301574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 846fa443-8bda-4435-bb1f-ad5d23113125

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp n. 2.410.763/MT, relator Ministro
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 846fa443-8bda-4435-bb1f-ad5d23113125

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0425654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.791.610 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00776607020198130518 10518190077660033 776607020198130518
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CLARA PEREIRA NERES PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
AGRAVANTE
: TAINA ARIEL DOS REIS
ADVOGADA
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
AGRAVANTE
: HUGO DONIZETE MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO - MG188653
AGRAVANTE
: YUMI HELENA DA FONSECA SATO
ADVOGADOS
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
LAZARO MARQUES DE OLIVEIRA NETO - MG231891
AGRAVANTE
: PAOLA AZEVEDO CORREA
ADVOGADA
: KARLA FELISBERTO DOS REIS - MG086444
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO SILVIO JUNIOR
AGRAVANTE
: FABIO JUNIO DE SOUZA PACHECO
AGRAVANTE
: FERNANDA FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA - MG150767
AGRAVANTE
: CLOVIS HENRIQUE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA FONSECA - MG148327
AGRAVANTE
: VICENZO BIZZOTTO
AGRAVANTE
: GUSTAVO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: CAIO MACHADO LEITE
ADVOGADOS
: CAIKE MATEUS PEREIRA - MG172594
GABRIEL FELIPE CARVALHO SILVA - MG227514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE SILVA DE SOUZA
CORRÉU
: FERNANDA ALVES LENZ DUTRA
CORRÉU
: WASHINGTON ASSIS FREITAS
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE GARCIA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: MURIEL RODRIGUES MARIM FERNANDES
CORRÉU
: GUILHERME ALVES FIGUEIREDO GIRARDELLI
CORRÉU
: RAPHAEL MARTINS
CORRÉU
: FELIPE GUEDES MUNIZ
CORRÉU
: PAULO GUILHERME MARTINS NUSSA
CORRÉU
: JOSUE RIBEIRO BRANDAO
CORRÉU
: EMANOEL ANDRADE SILVA
CORRÉU
: IGOR SEBASTIAO CANTERELI LIMA
CORRÉU
: MATHEUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO SILVERIO ALVES
C54224548560540=812902@
2024/0425654-4 - AREsp 2791610 Petição : 2025/0074558-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:18
Código de Controle do Documento: 80B45B13-82C2-4A1A-A4C3-0A6C007E080D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0425654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.791.610 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA CLARA PEREIRA NERES PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: TAINA ARIEL DOS REIS
ADVOGADA
: LETICIA DE PAIVA VIEIRA LIMA - MG171581
INTERES.
: HUGO DONIZETE MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO - MG188653
INTERES.
: YUMI HELENA DA FONSECA SATO
ADVOGADO
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
INTERES.
: PAOLA AZEVEDO CORREA
ADVOGADA
: KARLA FELISBERTO DOS REIS - MG086444
INTERES.
: LUIZ EDUARDO SILVIO JUNIOR
INTERES.
: FABIO JUNIO DE SOUZA PACHECO
INTERES.
: FERNANDA FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA - MG150767
INTERES.
: CLOVIS HENRIQUE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA FONSECA - MG148327
INTERES.
: VICENZO BIZZOTTO
INTERES.
: GUSTAVO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CAIO MACHADO LEITE
ADVOGADOS
: CAIKE MATEUS PEREIRA - MG172594
GABRIEL FELIPE CARVALHO SILVA - MG227514
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54224548560540=812902@
2024/0425654-4 - AREsp 2791610 Petição : 2025/0074558-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:18
Código de Controle do Documento: 80B45B13-82C2-4A1A-A4C3-0A6C007E080D